Tribunal: TJPA
Processo: 0811269-77.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811269-77.2023.8.14.0051

APELANTE: ADAO FERREIRA MAGALHAES NETO, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., ADAO FERREIRA MAGALHAES NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Duas apelações cíveis. Direito do bancário. Ação revisional de contrato de financiamento. Seguro prestamista. Venda casada não configurada. Limitação dos juros remuneratórios. Não cabimento. Tarifa de registro e capitalização mensal dos juros. Legalidade. Recurso do autor desprovido e recurso do banco parcialmente provido.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível da instituição financeira visando a reforma da sentença que declarou abusiva a cobrança de seguro prestamista no contrato de financiamento, alegando que não houve venda casada.

2.

Apelação cível do autor questionando a abusividade dos juros remuneratórios, das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, além de alegar irregularidade na capitalização mensal dos juros.

II.

Questão em discussão:

3.

Discute-se a legalidade das cobranças de juros remuneratórios acima da média de mercado, tarifas bancárias, capitalização de juros e a suposta venda casada na contratação de seguro prestamista.

III.

Razões de decidir:

4.

Quanto aos juros remuneratórios, verifica-se que a taxa aplicada (2,93% ao mês) está dentro dos parâmetros permitidos pelo mercado, conforme dados do Banco Central, não se configurando abusividade.

5.

Em relação às tarifas de registro de contrato, foi comprovada a prestação do serviço, tornando lícita a cobrança.

6.

A capitalização mensal de juros é válida, uma vez que o contrato prevê expressamente a cobrança e a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

7.

No que tange ao seguro prestamista, foi demonstrado que a contratação foi feita de forma voluntária, sem imposição do Banco, afastando a tese de venda casada.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Recurso do autor conhecido e desprovido.

9.

Recurso do Banco conhecido e parcialmente provido para excluir a determinação de devolução em dobro dos valores descontados.

10.

Apelação adesiva da autora conhecida e parcialmente provida para considerar legítima a cobrança do seguro prestamista, e, por consequência, julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

Tese de julgamento
: A contratação de seguro prestamista, quando voluntária e separadamente assinada, não configura venda casada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do autor e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do Banco, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo o primeiro interposto por BANCO PAN S.A. e o segundo por ADAO FERREIRA MAGALHAES NETO, ambos em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer a ilegalidade da cobrança do seguro, dada a existência de venda casada com relação a este, determinando ao requerido a devolução dos valores correspondentes, conforme fundamentação supra e, em consequência, julgo extinto o processo.

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes, proporcionalmente, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça eventualmente deferida nos autos.”

Em seu recurso, o Banco argumenta que a contratação do seguro foi opcional e que o Sr. Adão tinha plena ciência dessa contratação. Assim, nega a existência de venda casada e defende que a sentença deve ser reformada nesse ponto.

No apelo do autor, alegou-se a abusividades dos juros remuneratórios, vez que acima da média de mercado. Questiona as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, defendendo que o Banco não comprovou a prestação efetiva do serviço. Por fim, sustenta que a irregularidade na capitalização mensal dos juros.

Apenas o Banco apresentou contrarrazões ao apelo do autor, conforme certificado no ID 20153144.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os requisitos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

2.

RAZÕES RECURSAIS.

2.1.

Apelação do autor Adão Ferreira Magalhães Neto

2.1.2. Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 2,93% ao mês e 41,36% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores – consultado em 03.10.2024)

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros, impondo-se a reforma da sentença

2.1.3. Tarifa de registro do contrato de avaliação do bem.

Com relação a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$374,33 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos) referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito.

Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo consta a anotação da alienação fiduciária (ID 20153120 - Pág. 1). Portanto, não há que se falar em abusividade.

Melhor sorte não tem o Recorrente quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, vez que, de acordo com contrato, não consta qualquer cobrança nesse sentido, inexistindo o que revisar neste ponto.

2.1.4. Capitalização mensal dos juros.

Neste ponto, o Recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2022, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (41,36%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,93% x 12 = 35,16%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

2.2.

Apelação do Banco Pan. S.A.

Quanto à cobrança do seguro prestamista, a matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.639.320/SP, em sede de recurso repetitivo, consolidando-se a tese de que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sob pena de caracterização de venda casada. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso concreto, observa-se que o contrato impôs ao consumidor o pagamento da tarifa de seguro prestamista, no valor de R$713,00 (setecentos e treze reais), devidamente assinado em apartado, o que demonstra que foi conferida ao consumidor a opção de escolha, sem imposição. Dessa forma, não se verifica a ilicitude alegada, sendo necessária a reforma da sentença para considerar legítima a cobrança.

4.

PARTE DISPOSITIVA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para: a)
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do autor; b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo do Banco para reformar, em parte a sentença, declarando regular a cobrança do seguro prestamista, julgando, por conseguinte, totalmente improcedente o pleito autoral.

Em razão do provimento do recurso, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/10/2024